Tribunal: TJSP
Processo: 2249805-98.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
FATO SUPERVENIENTE, TODAVIA, CONSUBSTANCIADO NA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO, DEFERINDO-SE A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES EM FAVOR DO PACIENTE – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO E JÁ

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
FATO SUPERVENIENTE, TODAVIA, CONSUBSTANCIADO NA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELO JUÍZO A QUO, DEFERINDO-SE A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES EM FAVOR DO PACIENTE – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO E JÁ CUMPRIDO – PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – ORDEM PREJUDICADA.